Tribunal: TJDFT
Processo: 0737826-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE E INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO DO HC. ORDEM DENEGADA.
1. Não há que se falar em inépcia da denúncia cujo teor descreve os fatos típicos de maneira adequada e suficiente, narrando as circunstâncias dos crimes imputados ao paciente de modo a garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que satisfaz os requisitos do art. 41, do CPP.
2. O trancamento da ação penal é medida excepcional, somente admitida quando a punibilidade do fato, tipicidade da conduta ou ausência de indícios mínimos de autoria emergirem de plano.
3. No caso, a pretensão da impetrante demanda profunda incursão nos elementos fáticos probatórios, o que se mostra inviável em sede de habeas corpus.
4. Ordem denegada.